Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Conflito negativo de competência – Vara Cível do Recanto das Emas vs. Primeira Cível de Samambaia – Cobrança de valores derivados de contrato paritário – Cláusula de eleição de dois foros – Inexistência de abusividade – Inadmissibilidade de controle ex officio.
1. É vedado ao juiz exercer o controle espontâneo de competência relativa, ressalvada a cláusula de eleição de foro abusiva, como tal entendida a que enseje claro prejuízo ao direito de defesa, hipótese estranha ao caso.
2. Eventual ausência de vínculo entre os elementos da demanda e o foro eleito não altera a natureza relativa da competência territorial e, por isso, não autoriza o controle ex officio.
3. A eleição de foro é faculdade voltada a atender interesses privados, de acordo com a conveniência das partes contratantes.
3. Declarou-se competente o Juízo suscitado - 1a Vara Cível de Samambaia.